Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600140-24.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
13/05/2026
Número: 0600140-24.2026.6.16.0000

Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 19/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600093-30.2025.6.16.0115
Assuntos: Ato Contrário à Boa Ordem Processual
Objeto do processo: Correição Parcial Cível nº 0600140-24.2026.6.16.0000, com pedido liminar,
ajuizada pela coligação Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz em face da Juíza da
115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR, alegando a paralisação injustificada do processo por mais
de 2 (dois) meses dos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600093-
30.2025.6.16.0115 , o que, em tese, configura erro de procedimento (error in procedendo) e violação
à razoável duração do processo (Requer: a) O recebimento e o processamento da presente
Correição Parcial; b) A concessão da medida liminar, nos termos do tópico IV, para determinar que
a autoridade Requerida profira a decisão pendente no prazo máximo de 72 horas; c) Ao final, o
julgamento de total procedência da presente Correição Parcial, para confirmar a liminar e
reconhecer o error in procedendo decorrente da paralisação injustificada do processo, com as
comunicações e providências administrativas que esta Douta Corregedoria julgar pertinentes).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz
[PP/PDT/MDB/PL/PSB] - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
(CORRIGENTE)
FLAVIO LUIZ DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(CORRIGIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44889451
13/05/2026
10:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44889451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.189

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL 0600140-24.2026.6.16.0000 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
CORRIGENTE: Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz [PP/PDT/MDB/PL/PSB] -
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: FLAVIO LUIZ DA COSTA - OAB/PR0056725
CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

CORREIÇÃO PARCIAL. MOROSIDADE PROCESSUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E
DA EFETIVIDADE. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta em
face de juízo eleitoral, sob alegação de morosidade no impulso de ação de investigação
judicial eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve morosidade injustificada na
condução da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115, em
desrespeito aos prazos estabelecidos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A correição parcial é o instrumento adequado para sanar erros de procedimento
atribuídos ao Juiz Eleitoral, quando inexistente recurso específico previsto em lei,
abrangendo a morosidade injustificada na prática de atos processuais.
III.II. O prazo para a correção da irregularidade renova-se continuamente enquanto
perdurar a omissão apontada, de modo que a presente demanda deve ser considerada
tempestiva, uma vez que dirigida contra situação atual de alegada paralisação indevida do

Num. 44889451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
feito.
III.III. A análise da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115
demonstra que os autos permaneceram conclusos por quase 2 (dois) meses, sem qualquer
pronunciamento judicial acerca das manifestações apresentadas pelas partes.
III.IV. Essa inércia jurisdicional revela-se absolutamente incompatível com o rito da ação de
investigação judicial eleitoral, que não admite dilações indevidas, tampouco a paralisação
prolongada do feito, sobretudo durante a fase de instrução.
III.V. O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 estabelece sequência procedimental contínua
e prazos exíguos, inclusive para a prolação da decisão, evidenciando que a prestação
jurisdicional, nesse tipo de ação, deve ocorrer sem intervalos injustificados.
V.II. O rito célere da ação de investigação judicial eleitoral exige a pronta atuação do
magistrado, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a normalidade e
legitimidade das eleições.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Pedido julgado procedente, confirmando-se a tutela provisória de urgência que determinou
o prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC nº 64/90, art. 22; Provimento nº 2/2021 da Corregedoria
Regional Eleitoral do Paraná, art. 293.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2026

RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44889451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela provisória de urgência, apresentada pela
Coligação “Família, Saúde, Segurança, Desenvolvimento e Paz” contra o Juízo da 115ª Zona
Eleitoral de Dois Vizinhos em razão da morosidade no impulso da ação de investigação judicial
eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115.
A requerente sustentou, em síntese, que a) os autos nº 0600093-30.2025.6.16.0115 encontram-
se conclusos, há quase 2 (dois) meses, para análise de petição protocolada após despacho
saneador; b) além da morosidade, há condução tumultuada do processo, com juntada de
despacho completamente estranho à lide. Requereu a concessão de tutela provisória de
urgência, para que seja determinado o imediato impulso do feito. No mérito, requereu a
procedência integral do pedido, com o reconhecimento do error in procedendo.
Em decisão monocrática (ID 44865411), deferiu-se a tutela de urgência, para determinar que o
juízo de origem adotasse as providências necessárias para dar impulso ao feito em 48 (quarenta
e oito) horas. A tutela provisória foi referendada pelo plenário deste egrégio Tribunal Regional
Eleitoral (ID 44868147), nos termos do art. 30, parágrafo único, do respectivo Regimento Interno.
A autoridade corrigida apresentou informações (ID 44870511), noticiando o cumprimento da
decisão provisória e esclarecendo que a demora na tramitação do feito decorreu da necessidade
de afastamento por motivos de saúde, nos meses de fevereiro e março.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo não conhecimento da correição parcial
no que tange à juntada de decisão estranha ao feito, pois intempestiva, e pelo conhecimento
quanto à morosidade na tramitação processual. No mérito, manifestou-se pela procedência do
pedido.
É o relatório.

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
II.I. DO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL
O Regimento Interno deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral prevê o instituto da correição
parcial nos seguintes termos:
Art. 106. A correição parcial será autuada na classe Petição, visando à emenda
de erros de procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, contra os quais não caiba
recurso.
§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou
pelo órgão do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
ciência do ato judicial impugnado.
§ 2º Recebida a correição parcial, o Relator requisitará informações ao Juiz que,
no prazo de 10 (dez) dias, as prestará, inclusive quanto à eventual retratação.
Como se observa, a correição parcial constitui instrumento adequado para sanar erros de

Num. 44889451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
procedimento atribuídos ao Juiz Eleitoral, quando inexistente recurso específico previsto em lei,
abrangendo, entre outras hipóteses, a condução tumultuada do processo e a morosidade
injustificada na prática de atos processuais, em desrespeito aos prazos estabelecidos na
legislação.
O § 1º do art. 106 do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral prevê que a correição
parcial poderá ser formulada no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência do ato judicial
impugnado.
Na hipótese em exame, a insurgência não se dirige contra um ato isolado e perfeitamente
delimitado no tempo, mas contra a alegada omissão jurisdicional consistente na ausência de
impulso processual.
Trata-se, portanto, de situação que se protrai no tempo, renovando-se enquanto não houver a
prática do ato devido pelo juízo competente. Assim, a ciência do vício não se vincula a um único
marco pretérito, mas se projeta no tempo enquanto persistir a paralisação indevida.
Assim, o prazo para a correção da irregularidade renova-se continuamente enquanto perdurar a
omissão apontada, de modo que a presente demanda deve ser considerada tempestiva, uma vez
que dirigida contra situação atual de alegada paralisação indevida do feito.
Embora a Procuradoria Regional Eleitoral sustente a intempestividade da correição parcial no
tocante à alegação de condução tumultuada do feito, em razão da juntada de despacho
supostamente estranho à lide, tal circunstância não constitui o objeto da presente insurgência.
Com efeito, a menção ao referido ato judicial possui caráter meramente acessório, servindo como
reforço argumentativo para evidenciar a alegada irregularidade na condução do processo. O
pedido, contudo, limita-se ao reconhecimento da paralisação injustificada do feito, situação que,
por sua natureza continuada, afasta a incidência estrita do prazo decadencial previsto no
regimento interno.
Dessa forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via
eleita e a tempestividade, impõe-se o integral conhecimento da presente correição parcial.

II.II. DA MOROSIDADE INJUSTIFICADA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL
A análise da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-30.2025.6.16.0115, ajuizada em
26-9-2025, demonstra que, em 5-12-2025, foi juntada aos autos decisão, posteriormente
inativada.
Em seguida, no dia 10-12-2025, foi proferido despacho saneador, com a seguinte determinação:
“saneado e organizado o processo, INTIMEM-SE as partes para requererem
esclarecimentos ou solicitarem ajustes, se assim entenderem necessário, no
prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual esta decisão se tornará estável (artigo 357,
§1°, do CPC)”.

Num. 44889451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
As partes apresentaram manifestação em 11-12-2025, em 15-1-2026 e em 21-1-2026. Os autos,
então, foram conclusos em 22-1-2026, permanecendo sem qualquer pronunciamento judicial até
o momento em que ajuizado o presente feito.
As ações de investigação judicial eleitoral submetem-se ao rito célere previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual estabelece uma sequência procedimental própria e prazos
exíguos, inclusive para a prática de atos judiciais, em atenção à natureza urgente das demandas
que envolvem a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral.
Extrai-se dessa disciplina normativa que, apresentada a contestação, abrir-se-á prazo de 5
(cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante
e pelo representado. Nos 3 (três) dias subsequentes, o magistrado procederá a todas as
diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das parte. Encerrado o prazo da dilação
probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo
comum de 2 (dois) dias. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos, no dia
imediato, para decisão, que será apresentada em 3 dias.
O art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 reflete a prevalência, no âmbito do processo eleitoral,
dos princípios da celeridade, da efetividade e da duração razoável do processo, este último
consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo ao magistrado o dever de
impulsionar o feito com máxima eficiência e dentro de prazos compatíveis com a relevância da
matéria discutida.
No caso em análise, observa-se que, quando ajuizada a presente demanda, os autos
encontravam-se conclusos desde 22-1-2026, há quase 2 (dois) meses, sem qualquer
pronunciamento judicial acerca das manifestações apresentadas pelas partes, em cumprimento a
determinação expressa do juízo.
Essa inércia jurisdicional revela-se absolutamente incompatível com o rito da ação de
investigação judicial eleitoral, que não admite dilações indevidas, tampouco a paralisação
prolongada do feito, sobretudo durante a fase de instrução, momento em que se espera pronta
atuação judicial para o regular prosseguimento e julgamento da demanda.
Com efeito, o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 estabelece sequência procedimental contínua
e prazos exíguos, inclusive para a prolação da decisão, evidenciando que a prestação
jurisdicional, nesse tipo de ação, deve ocorrer de forma imediata e sem intervalos injustificados.
Outrossim, o Provimento nº 2/2021 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná determina, em
seu art. 293, que nenhum processo ficará paralisado por mais de 30 (trinta) dias, no aguardo de
decisão judicial ou de diligências (informações, respostas a ofícios ou requisições), a não ser
quando determinado em lei ou pelo Juízo Eleitoral, sob pena de apuração de falta funcional.
Verifica-se, assim, a manifesta desconformidade entre a condução do feito e o rito legalmente
estabelecido, evidenciada pela paralisação indevida dos autos por lapso temporal incompatível
com os prazos da legislação eleitoral.
Com efeito, as sanções típicas da ação de investigação judicial eleitoral, como a declaração de
inelegibilidade e a cassação de registro ou diploma, possuem impacto imediato no processo

Num. 44889451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
eleitoral e na legitimidade do exercício do mandato, razão pela qual sua análise tardia pode
esvaziar completamente a finalidade da demanda, seja pela consolidação fática da situação
questionada, seja pela superveniência de marcos temporais que dificultem ou inviabilizem a
efetividade da decisão.
Além disso, a situação de inércia jurisdicional permite a perpetuação de cenário supostamente
viciado por abuso de poder, em afronta direta à normalidade e legitimidade das eleições, bens
jurídicos de estatura constitucional.
Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido, para confirmar a tutela provisória de urgência
concedida, que determinou o imediato prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, como medida apta a garantir a efetividade da
prestação jurisdicional.

DECISÃO
Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido, confirmando-se a tutela provisória de
urgência que determinou prosseguimento da ação de investigação judicial eleitoral nº 0600093-
30.2025.6.16.0115, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente, quando do referendo da tutela provisória
de urgência, e considerando a existência de outra correição parcial (autos nº 0600743-
34.2025.6.16.0000), igualmente motivada por atraso, encaminhe-se cópia dos presentes autos à
Corregedoria Regional Eleitoral, para as providências que entender cabíveis.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) Nº 0600140-24.2026.6.16.0000 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - CORRIGENTE: FAMÍLIA, SAÚDE, SEGURANÇA,
DESENVOLVIMENTO E PAZ [PP/PDT/MDB/PL/PSB] - CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR - Advogado
do CORRIGENTE: FLAVIO LUIZ DA COSTA - PR0056725 - CORRIGIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA
ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR

Num. 44889451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 13/05/2026 10:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051310344141700000043825082
Número do documento: 26051310344141700000043825082
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/05/2026 12:38:38
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.05.2026